Tribunal: STF
Processo: AI 734499
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão recorrida. 3. Incidência da Súmula 287. 4. Decisão de natureza administrativa relativa ao processamento de precatórios. 5. Não cabimento de recurso extraordinário. 6. Aplicação da Súmula 733. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.